Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718754-77.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HAROLDO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR 02877911144 RECORRIDO: LEANDRO JOSE DA SILVA, EDMAR BRITO DOS SANTOS, SAMARA MORBECK KERN DESPACHO Intime-se a patrona do recorrente para anexar aos autos o documento correspondente ao arquivo anexo, ID 74948063, de modo a comprovar a ciência inequívoca do instrumento de renúncia. Prazo 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão ID 73571564, com a posterior baixa e devolução dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 15 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito